Tribunal: TJDFT
Processo: 0702052-48.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0702052-48.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: REJANE DE SOUSA FERREIRA EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO À douta Procuradoria de Justiça para parecer. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 18 de setembro de 2025 17:11:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator